Tribunal: TJDFT
Processo: 0743662-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743662-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOELMIR FRANCISCO BARBOSA AGRAVADO: VALDIR ZANDONADI CIRINO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Dilação Probatória – Não Conhecimento. TUPAC BORGES PETRILLO interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo, a qual decretou a revelia dos demais réus e indeferiu o pedido para apresentação de documentos. Em suas razões recursais, a parte agravante defende, em síntese, o não cabimento da decretação de revelia e a necessidade de exibição dos documentos requeridos. Ao ID 77159761 deferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Contrarrazões ao ID 78119120, pugnando pelo não provimento do recurso. Despachos desta Relatoria intimaram a parte agravante a se manifestar sobre a preliminar aventada em contrarrazões e o cabimento do presente recurso. É o simples relatório. Decido. Inicialmente, nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil, “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. In casu, foi decretada a revelia dos demais réus, e não do agravante. Assim, em se tratando de direito de terceiro, não vislumbro o interesse recursal para interposição do presente recurso quanto à decretação de revelia. Válido destacar que a questão foi objeto de recurso próprio interposto pelos demais réus. No mais, o recurso se insurge em face do indeferimento da exibição de documentos. Com efeito, por meio dos Recursos Especiais no 1.704.520 e no 1.696.396, submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça flexibilizou o rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, foi fixada tese segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) No presente caso, no entanto, além de a questão não estar em nenhuma hipótese do rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, cuida-se de matéria que não enseja qualquer urgência, podendo ser analisada posteriormente em eventual recurso de Apelação, caso seja verificado prejuízo à parte. É que, a despeito da discussão acerca do rol taxativo do Agravo de Instrumento no Código de Processo Civil de 2015, ainda durante a vigência do diploma processual de 1973, quando era cabível a interposição do Agravo de Instrumento amplamente, a matéria referente à dilação probatória – inclusive à forma como eram colhidas as provas – não era recorrível por Agravo de Instrumento, mas sim por Agravo Retido. Tal posição se devia ao fato de a questão não possuir urgência ou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Atualmente, apesar de não mais existir a figura do Agravo Retido, as matérias anteriormente por ele impugnadas não precluem e devem ser objeto de preliminar do recurso de Apelação, haja vista a ausência de urgência. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Intime-se o agravante. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator